Tribunal: TJMT
Processo: 1000159-61.2021.8.11.0048
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000159-61.2021.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROZEILDA VIEIRA COSTA - CPF: 884.766.851-49 (EMBARGANTE), BRUNA COSTA ABDO - CPF: 045.359.961-30 (ADVOGADO), MARCIO ANDRE DA COSTA FILHO - CPF: 041.526.601-71 (EMBARGANTE), MARCELO VIEIRA DA COSTA - CPF: 041.524.581-86 (EMBARGANTE), AMANDA VIEIRA DA COSTA - CPF: 072.593.031-40 (EMBARGANTE), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ANJO AZUL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 04.545.918/0001-77 (EMBARGADO), TAYANE COUTO DA SILVA PASETTO - CPF: 027.718.641-26 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0116-20 (EMBARGADO), AMANDA VIEIRA DA COSTA - CPF: 072.593.031-40 (EMBARGADO), BRUNA COSTA ABDO - CPF: 045.359.961-30 (ADVOGADO), MARCELO VIEIRA DA COSTA - CPF: 041.524.581-86 (EMBARGADO), MARCIO ANDRE DA COSTA FILHO - CPF: 041.526.601-71 (EMBARGADO), ROZEILDA VIEIRA COSTA - CPF: 884.766.851-49 (EMBARGADO), ANJO AZUL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 04.545.918/0001-77 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0116-20 (EMBARGANTE), TAYANE COUTO DA SILVA PASETTO - CPF: 027.718.641-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – VÍCIO SANADO – SEGURO DE VIDA COLETIVO – OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA – JUROS INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES

Tratando-se de dívida ilíquida relativa a indenização securitária, os juros moratórios devem incidir a partir da citação. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
SOMPO SEGUROS S/A
, contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da embargante para afastar a indenização por danos morais e determinar o cálculo do capital segurado individual na fase de liquidação de sentença, com a apuração do número de funcionários da estipulante incluídos no seguro no mês do sinistro.

A embargante alega que o acórdão foi omisso nos seguintes pontos suscitados no apelo:

(i)
cerceamento de defesa pela não expedição de ofício ao estipulante para apuração do capital individual, com base nos art. 372 e 373 do CPC;

(ii)
limitação da cobertura securitária com base nos art. 757, 760 e 781 do CC;

(iii)
incidência de juros a partir da citação, com base nos art. 405 do CC e 240 do CPC, e;

(iv)
a embriaguez do segurado no momento do sinistro que o levou a óbito.

Contrarrazões no id. 142029163.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O tópico referente à limitação da cobertura securitária foi expressamente enfrentado no acórdão impugnado, resultando no parcial provimento do apelo da embargante a fim de que, na fase de liquidação de sentença, seja expedido ofício à estipulante para que informe o número de empregados incluídos no seguro no mês do sinistro, conforme definido na apólice.

A respeito da embriaguez do segurado, o voto condutor foi claro ao aplicar a Súmula 620 do STJ, que prevê que a referida infração não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista no contrato de seguro de vida.

Logo, inexiste omissão em relação aos pontos supracitados.

Entretanto, a decisão impugnada realmente deixou de analisar o pedido de alteração do termo inicial dos juros moratórios.

A embargante defende que os juros de mora, fixados desde o óbito do segurado, devem incidir a partir da citação.

No caso, trata-se de inadimplemento de obrigação ilíquida; tanto que a definição do montante indenizatório foi postergada a fase de liquidação de sentença. A ausência de liquidez impede a aplicação do art. 397 do Código Civil, e, por conseguinte, a incidência dos juros de mora a partir do inadimplemento contratual.

Aplica-se, portanto, a regra do art. 405 do Código Civil, de modo que os juros moratórios incidem a partir da citação, tal como pleiteado pela embargante.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência do STJ:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO COLETIVO DE SEGURO DE VIDA
. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DE COBERTURA PARA MORTE ACIDENTAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULAS N. os 5 E 7 DO STJ. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL RECONHECIDO COM BASE NA EXCEPCIONALIDADE DO CASO. REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. DESCABIMENTO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
6. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser a citação o termo inicial para a incidência dos juros de mora em caso de responsabilidade contratual
. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.936.844/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, atribuindo efeitos infringentes para alterar o termo inicial dos juros moratórios, os quais serão aplicados a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022